Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-28.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-28.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (EMBARGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012760-28.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: DEBORA OLIVEIRA MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – JUROS DE MORA -
INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA –
PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE ACLARATÓRIOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO – MAJORAÇÃO DA MULTA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.

É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Na reiteração de Embargos de Declaração com caráter protelatório, deve ser elevada a multa anteriormente cominada (art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012760-28.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: DEBORA OLIVEIRA MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que conheceu em parte dos Aclaratórios e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

O embargante informa sua intenção de prequestionar a matéria.

Aduz ser indevida sua condenação à restituição em dobro do indébito, visto que não agiu de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CPC).

Argui que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento ou, subsidiariamente, desde a citação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012760-28.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: DEBORA OLIVEIRA MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que a restituição deve ocorrer na forma simples.
No entanto, a sentença foi exatamente nesses termos. Logo, inexiste interesse recursal quanto a essa questão, o que impõe o não conhecimento.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – INPC – MULTA MORATÓRIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.
(...)”.
(AP 0015378-85.2015.8.11.0002, julgado em 24/06/2020).

Em relação aos juros de mora, embora essa questão tenha sido arguida na Apelação, não foi abordada nos Aclaratórios anteriores, contra o qual este foi oposto. Assim, trata-se de indevida inovação recursal
(AgRg no REsp: 809439/AL).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Diante da reiteração dos Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, deve ser elevada a multa imposta ao embargante (art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
. Majoro a multa anteriormente cominada para 6%
sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021